Tribunal: TJDFT
Processo: 0721683-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721683-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE VILELA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Pj-e n. 0703324-96.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante. Sustenta, em síntese, que o valor das custas ultrapassa R$ 200,00, impossibilitando-a de arcar com esse gasto sem lhe causar prejuízo e ao sustento de sua família; que, caso seja mantido o indeferimento, poderá arcar com honorários de sucumbência relativos a um valor que já teve deferido em seu benefício, mesmo que proporcionalmente; que recebe apenas uma única renda, cujo valor líquido é inferior ao décuplo do valor do salário mínimo. Requer, assim, a atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do recurso; e, no mérito, a reforma da decisão para concessão da gratuidade de justiça, em definitivo. Brevemente relatados, DECIDO. Em cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e de seus familiares, uma vez que prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso porque a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a agravante percebe, atualmente, proventos de aposentadoria, no valor bruto de R$ 9.516,00 e, já considerados os descontos compulsórios e 04 (quatro) empréstimos firmados sob a modalidade consignada, o valor líquido de R$ 5.226,33 (ID 92752180), cabendo destacar que não consta origem dos referidos empréstimos em sua folha de pagamento ou se destinavam a prover a subsistência sua ou a da família, sendo pertinente enfatizar que a agravante apenas alega que está “ajudando familiares com essa remuneração” e “os filhos no sustento mensal”, As faturas dos vários cartões de crédito, por sua vez, não podem ser consideradas despesas ordinárias e compulsórias, nem mesmo critério válido para fins de análise da hipossuficiência econômica alegada. De qualquer sorte, não restou evidenciado que o fato de arcar com as custas possa causar à sua subsistência. Assim, em cognição sumária, não tendo a agravante demonstrado a presença dos requisitos para a concessão do benefício, para isentar-se do pagamento das custas iniciais do Cumprimento de Sentença, aliás, de baixo valor no âmbito da Justiça local, INDEFIRO a liminar requerida. Em consequência, fica a agravante intimada, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, a promover o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora